Tribunal: TJES
Processo: 0012077-34.2004.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012077-34.2004.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: B. D. F. A. e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. TRANSMISSÃO DO BENEFÍCIO ENTRE DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O IPAJM, tão logo sobreveio o passamento do segurado, pagou pensão por morte a sua cônjuge supérstite de setembro de 1991 até setembro de 2002, quando esta também veio a óbito.

2. Após cessada a pensão por morte em decorrência do falecimento da cônjuge supérstite, seu neto ajuizou ação ordinária face ao IPAJM, alegando guardar dependência econômica em relação ao segurado, a quem reconhecia como avô por afinidade.

3. Quando do óbito da cônjuge supérstite, em setembro de 2002, extinguiu-se a pensão por morte deixada pelo segurado, não sendo possível (re)transmitir o benefício previdenciário para o apelado.

4. Recurso provido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, a teor do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO – IPAJM
contra a r. sentença de fls. 481/497, proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de
ação ordinária
ajuizada originariamente por
EMÍLIO GABRIEL ALDRIGUES, representado por sua curadora, ORLENY MARIA FIORANI,
em face do ora recorrente, cuja parte dispositiva restou assim assentada:

“Sob tais considerações,
JULGO PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial para o fim de CONDENAR o requerido IPAJM ao pagamento de pensão por morte ao autor EMILIO GABRIEL ALFRIGUES, desde a data do requerimento administrativo (25 de abril de 2003) até o momento em que completar 21 anos de idade e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
.

Confirmo a antecipação de tutela recursal.

Por se tratar de débito de natureza previdenciária, DETERMINO a incidência de juros de mora a partir da citação, no percentual da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e, a correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, pelo INPC, em observância ao art. 41-A, da Lei n. 8.213/91, em consonância com o entendimento esposado pelo STJ, no julgamento do
REsp nº 1495146/MG
.

Tendo em vista a iliquidez da sentença, o percentual dos
honorários
devidos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA será fixado futuramente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015”
.

Em suas razões recursais de fls. 487/497, aduz o IPAJM, em síntese, que o falecido autor não pode ser considerado beneficiário do segurado do IPAJM, Sr. David Rocha.

Nesse sentido, sustentou que o referido segurado não detinha, em vida, a guarda judicial do requerente Emílio Gabriel Aldrigues, fato que impossibilita que este e seus sucessores recebam a pensão por morte na qualidade de beneficiários do Sr. David Rocha.

Contrarrazões apresentadas às fls. 498/503.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no ID nº 7704579.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento em conjunto com os autos da apelação cível nº 0008824-67.2006.8.08.0008
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO – IPAJM
contra a r. sentença de fls. 481/497, proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de
ação ordinária
ajuizada originariamente por
EMÍLIO GABRIEL ALDRIGUES, representado por sua curadora, ORLENY MARIA FIORANI,
em face do ora recorrente, cuja parte dispositiva restou assim assentada:

“Sob tais considerações,
JULGO PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial para o fim de CONDENAR o requerido IPAJM ao pagamento de pensão por morte ao autor EMILIO GABRIEL ALFRIGUES, desde a data do requerimento administrativo (25 de abril de 2003) até o momento em que completar 21 anos de idade e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
.

Confirmo a antecipação de tutela recursal.

Por se tratar de débito de natureza previdenciária, DETERMINO a incidência de juros de mora a partir da citação, no percentual da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e, a correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, pelo INPC, em observância ao art. 41-A, da Lei n. 8.213/91, em consonância com o entendimento esposado pelo STJ, no julgamento do
REsp nº 1495146/MG
.

Tendo em vista a iliquidez da sentença, o percentual dos
honorários
devidos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA será fixado futuramente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015”
.

Em suas razões recursais de fls. 487/497, aduz o IPAJM, em síntese, que o falecido autor não pode ser considerado beneficiário do segurado da autarquia previdenciária, Sr. David Rocha.

Nesse sentido, sustentou que o referido segurado não detinha, em vida, a guarda judicial do requerente Emílio Gabriel Aldrigues, fato que impossibilita que este e seus sucessores recebam a pensão por morte na qualidade de beneficiários do Sr. David Rocha.

Contrarrazões apresentadas às fls. 498/503.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no ID nº 7704579.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Consoante se depreende dos autos,
EMÍLIO GABRIEL ALDRIGUES, parte incapaz representada por sua curadora, ORLENY MARIA FIORANI
, ajuizou ação ordinária em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO – IPAJM
, objetivando a condenação do réu ao pagamento de pensão por morte do segurado David Rocha ao autor dependente, retroativamente a 25 de abril de 2003, data do requerimento de pensão efetivado junto ao Instituto, até os seus 21 (vinte e um) anos de idade, tomando-se por base os proventos que o ex-segurado percebia se vivo estivesse, tudo acrescido de juros legais e correção monetária.

Alega, em resumo, que: (i) é filho de Humberto Aldrigues Filho e Tânia Maria Aldrigues; (ii) o seu pai Humberto Aldrigues, apesar de registrá-lo, não participou de sua criação e educação, e após separar-se de sua genitora, nunca mais se teve notícias do mesmo; (iii) quanto a mãe, sabe-se que é viciada em drogas e desempregada, sendo certo que nunca contribuiu com a sua criação, educação e sustento; e (iv) Tânia Mara é filha de Maria Helena de Araújo, que era casada com David Rocha.

Prossegue, afirmando, que: (v) morou desde a infância com sua avó Maria Helena e com David Rocha a quem também chamava de avô, eis que este havia criado sua mãe Tânia Maria (certidão de fl. 16); (vi) David Rocha faleceu em 24 de setembro de 1991 e sendo segurado do IPAJM, a viúva Maria Helena passou a ser pensionista de tal Instituto; (vii) em 11 de setembro de 2002, a Sra. Maria Helena faleceu e mais uma vez viu-se desamparado, e com agravantes, sofrendo com problemas psicológicos, passou a ser dependente químico; (viii) sensibilizada, a Sra. Orleny Maria de Jesus, irmã de Tânia Maria, passou a cuidar do autor, não obstante passar por sérias dificuldades financeiras, estando desempregada.

Aduz que: (ix) a Sra. Orleny comunicou o instituto réu sobre o falecimento da pensionista Maria Helena e, na mesma esteira, orientado pela mesma, informou a sua condição de dependente do segurado David Rocha e, por tal motivo, requereu ao requerido o pagamento de pensão; (x) a última pensão foi paga no mês de novembro de 2002, conforme se extrai à fl. 43 do processo administrativo em anexo.

Assevera, ao final, que o pedido de pensão formulado junto ao réu foi indeferido, razão pela qual ajuizou a presente demanda para restabelecer o direito violado pelo réu, na pessoa do Diretor Presidente, no sentido de que seja o requerido condenado ao pagamento de pensão devida.

Após o devido processamento da demanda, a Magistrada
a quo
, atenta ao teor da súmula 340 do STJ e ao disposto na Lei n.º 4.006/1987, vigente à época do óbito do segurado, e, considerando a incapacidade do autor, bem como a prova de sua dependência econômica de seu avô por afinidade, o segurado David Rocha, julgou procedente o pedido.

Com o falecimento do requerente, houve a devida habilitação nos autos, ocorrendo a substituição do polo ativo pela menor Bianca Dias Ferreira Aldrigues, representada por sua genitora Fabíola Dias Ferreira, conforme decisão acostada à fl. 478 verso.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir se o autor, ora sucedido pela apelada, cumpre os requisitos para percepção de pensão por morte.

Inicialmente, é imperioso consignar que a súmula nº 340 do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“a lei aplicável à pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
Portanto, considerando que o segurado, Sr. David Rocha, avô por afinidade do autor da demanda, faleceu em 23/09/1991, aplica-se à hipótese vertente o disposto na Lei nº 4.006, de 17 de dezembro de 1987, a qual dispõe o que se segue:

Art.
7 - Consideram-se dependentes do segurado as pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica.
(negritei)

§ 1º - Prescinde de comprovação e justificação a dependência econômica da esposa ou marido inválido, assim como a dos filhos solteiros de qualquer condição, desde que menores de 21 anos ou inválidos.

§ 1º Prescinde de comprovação e justificação a dependência econômica da esposa ou marido, assim como a dos filhos solteiros de qualquer condição, desde que menores de 21 anos ou inválidos.
(Nova redação dada pela Lei n° 4311/1989)

§ 2º - A idade limite prevista no § 1º poderá se estender até 24 anos, se o dependente for, comprovadamente, estudante universitário, sem atividade remunerada.

§ 3º - Os critérios de justificação e os meios de comprovação da dependência econômica de pessoas no mencionadas no § 1º deste artigo serão estabelecidos no regulamento desta lei.

Assim, denota-se que, no âmbito estadual, a Lei nº 4.006/1987, vigente à época do óbito do segurado David Rocha, regulamentava a concessão de benefícios previdenciário por parte do apelante, tendo, em seu art. 7º, estabelecido que seriam considerados dependentes do segurado as pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica.

Na hipótese vertente, as provas que foram colacionadas aos autos demonstram que o autor da demanda, desde a sua infância, residia com a sua avó MARIA HELENA, que, por sua vez, além de ter a sua guarda judicial (fl. 73), era casada com o segurado DAVID ROCHA.

Restou comprovado, ainda, conforme documentação juntada à peça exordial, que, após o falecimento do mencionado segurado, a Srª MARIA HELENA, então, repito, avó do autor da ação, passou a ser pensionista do apelante.

Destaca-se, ainda, que o próprio segurado, conforme cópia da sentença de justificação acostada à fl. 39, comprovou que a então menor TÂNIA MARIA DE ARAÚJO, genitora de
EMÍLIO GABRIEL ALDRIGUES, autor da presente demanda,
vivia às suas expensas, de forma que foi assinado o termo de guarda e responsabilidade da referida menor.

A prova documental e testemunhal produzida nos autos, de igual maneira, comprovou que o autor
EMÍLIO GABRIEL
ALDRIGUES
era dependente economicamente em relação ao segurado David Rocha, uma vez que esse era o único provedor em sua família.

Aliás, sobre tal ponto, transcrevo excerto do depoimento prestado, perante o Magistrado, pela testemunha Gilmar Gonçalves Nascimento, senão vejamos:

"que viviam sob o mesmo teto o Emílio, sua mãe Tânia, sua avó Maria Helena e Davi Rocha; que pelo que sabe todos viviam com a pensão do Davi Rocha pois ninguém trabalhava. [...] que acredita que a avó do Emílio e o Davi Rocha assistiam materialmente o Emílio uma vez que o mesmo morava com eles; [...] que nessa época o Emílio já era assistido pela avó, que, por sua vez, já residia com o Davi Rocha” (fl. 347).

Destaco, ainda, que esta Egrégia Quarta Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento registrado sob o 024.049.011.380, reconheceu a dependência econômica do autor da demanda em relação ao segurado David Rocha, determinando ao Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro - IPAJM que lhe pagasse pensão por morte até que completasse 21 anos.

Transcrevo excerto da decisão monocrática então proferida pelo saudoso Des. Maurílio Almeida de Abreu:

“Na hipótese dos autos, verifico os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, em sede recursal. E assim o é, eis que ficou comprovado, prima facie, o parentesco por afinidade, diante do atestado firmado pelo saudoso Desembargador Renato de Mattos, na ocasião eminente Juiz, afirmando a convivência conjugal de Maria Helena Rocha e David Rocha, avós do agravante. Ademais, no que tange à guarda do recorrente, sua avó Maria Helena Rocha já a havia obtido por sentença prolatada em 22/08/1986, e com o falecimento de ambos os avós, foi reconhecida, por Justificação Judicial, a dependência econômica, social e moral do recorrente para com seu avô por afinidade”.

Por ser oportuno e relevante, cito trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça em seu parecer juntado no ID nº 7704579, senão vejamos:

“[...] embora o Instituto apelante tenha argumentado em suas razões recursais que o Sr. Emílio nunca esteve sob a guarda do segurado David, deve-se considerar o contexto fático de forma ampla para que a norma jurídica aplicável ao caso atenda ao fim social que busca alcançar.

De fato, a guarda do autor desta demanda foi concedida à sua avó materna, a qual era casada com o segurado David Rocha, sendo que a família vivia sob a dependência econômica deste.

Logo, apesar de o segurado do IPAJM não ter recebido a guarda judicial de Emílio Gabriel Aldrigues, resta demonstrado por provas documentais e testemunhal que o autor da ação em espeque era dependente econômico de David Rocha, assim como existia entre ambos uma relação de parentesco por afinidade – qual seja, avô e neto.

Por conseguinte, as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar que David exercia a guarda fática de Emílio, sendo que essa circunstância é intrínseca à própria dependência econômica do segurado, de modo que tais fatos estão satisfatoriamente comprovados.

À evidência, não merece prosperar a alegação da autarquia recorrente no sentido de que Emílio Aldrigues não poderia ser tratado como dependente somente pelo fato de o segurado David Rocha não deter a guarda judicial do neto por afinidade.

Certamente, a guarda fática aliada à prestação de todos os cuidados materiais e emocionais para a subsistência do neto são elementos que ensejam a aplicação do princípio da proteção integral dos infantes, a fim de considerar o requerente desta demanda beneficiário do segurado do IPAJM no que tange ao recebimento da pensão por morte”.

Portanto, diante de uma interpretação teleológica tanto da norma previdenciária estadual, quanto dos conceitos de guarda e de dependência econômica que foram apresentados nos fundamentos da r. sentença recorrida, outra conclusão não há senão mantê-la na sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa e do recurso e
NEGO PROVIMENTO
a este,
CONFIRMANDO
a r. sentença.

Deixo de majorar a condenação do recorrente em honorários advocatícios de sucumbência neste momento, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, § 4º, II, CPC).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

VOTO VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Emílio Gabriel Aldrigues
, condenou o apelante ao pagamento de pensão por morte ao apelado.

O eminente relator, Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, negou provimento à apelação, mantendo incólume a sentença invectivada.

De partida, o relator bem sintetizou a questão em julgo nos termos a seguir:
i)
Emílio Gabriel Aldrigues é filho de Humberto Aldrigues Filho e Tânia Maria Aldrigues, os quais em nada contribuíram para sua criação;
ii)
ante a omissão dos genitores, Emílio Gabriel Aldrigues, desde tenra idade, passou a residir com a avó materna, Maria Helena de Araújo, e com o marido desta, David Rocha, a quem considerava como avô;
iii)
David Rocha, segurado do IPAJM, faleceu em 24 de setembro de 1991, deixando pensão por morte para Maria Helena de Araújo;
iv)
após o óbito de Maria Helena de Araújo, ocorrido em 11 de setembro de 2002, Emílio Gabriel Aldrigues foi morar com sua tia materna, Orleny Maria de Jesus;
v)
o IPAJM cessou o pagamento da pensão por morte em novembro de 2002, levando Emílio Gabriel Aldrigues a ajuizar ação com o escopo de reestabelecer o benefício;
vi)

a juíza
a quo
reconheceu a dependência econômica de Emílio Gabriel Aldrigues em relação a David Rocha e condenou o IPAJM ao pagamento da pensão por morte até a data em que aquele completasse 21 (vinte e um) anos de idade.

Superado o apanhado fático, o relator pontuou o seguinte:

"[...] no âmbito estadual, a Lei nº 4.006/1987, vigente à época do óbito do segurado David Rocha, regulamentava a concessão de benefícios previdenciário por parte do apelante, tendo, em seu art. 7º, estabelecido que seriam considerados dependentes do segurado as pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica.

Na hipótese vertente, as provas que foram colacionadas aos autos demonstram que o autor da demanda, desde a sua infância, residia com a sua avó Maria Helena, que, por sua vez, além de ter a sua guarda judicial (fl. 73), era casada com o segurado David Rocha.

Restou comprovado, ainda, conforme documentação juntada à peça exordial, que, após o falecimento do mencionado segurado, a Srª Maria Helena, então, repito, avó do autor da ação, passou a ser pensionista do apelante [...].

A prova documental e testemunhal produzida nos autos, de igual maneira, comprovou que o autor Emílio Gabriel Aldrigues era dependente economicamente em relação ao segurado David Rocha, uma vez que esse era o único provedor em sua família [...].

Portanto, diante de uma interpretação teleológica tanto da norma previdenciária estadual, quanto dos conceitos de guarda e de dependência econômica que foram apresentados nos fundamentos da r. sentença recorrida, outra conclusão não há senão mantê-la na sua integralidade [...]".

Não obstante as sempre lúcidas considerações tecidas pelo relator, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia, hei por bem inaugurar divergência.

Segundo a súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Quando do óbito de David Rocha, estava em vigor a Lei Estadual nº 4.006/1987, que, em seu artigo 7º,
caput
, considerava como dependente as pessoas que viviam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica do segurado do IPAJM.

O cônjuge e o filho solteiro menor de 21 (vinte um) anos ou inválido do segurado, a teor do artigo 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.006/1987, gozavam de presunção de dependência econômica em relação ao instituidor, ficando dispensados de comprovar tal situação.

Com arrimo no dispositivo em voga, o IPAJM, tão logo sobreveio o passamento de David Rocha, pagou pensão por morte à dependente Maria Helena de Araújo por 11 (onze) anos, de setembro de 1991 até setembro de 2002, quando esta também veio a óbito.

Após cessada a pensão por morte em decorrência do falecimento de Maria Helena de Araújo - que, repriso, recebia benefício na qualidade de pensionista -, Emílio Gabriel Aldrigues ajuizou ação ordinária face ao IPAJM, alegando guardar dependência econômica em relação a David Rocha, a quem reconhecia como avô por afinidade.

Não desconheço que, defronte às famílias avoengas, parcela da doutrina e da jurisprudência tem elastecido o teor do artigo 16, inciso I e § 2º, da Lei nº 8.213/1991, para que o neto possa receber pensão por morte deixada pelos avós, desde que esteja sob a tutela ou guarda destes e, ainda, comprove a dependência econômica.

No entanto, o caso em apreço guarda particularidade até agora não observada.

Embora Emílio Gabriel Aldrigues alegue como causa de pedir remota que dependia economicamente de David Rocha, o avô por afinidade, em verdade, sua dependência econômica dava-se em relação à Maria Helena de Araújo, a avó materna de sangue.

Por oportuno, cumpre perscrutar: se a dependência econômica de Emílio Gabriel Aldrigues dava-se em relação a David Rocha, por qual motivo não requereu junto ao IPAJM, em setembro de 1991, o rateio da pensão por morte entre ele e Maria Helena de Araújo? Por que esperaria mais de uma década para, só após o passamento de sua avó materna, lembrar que dependia de David Rocha?

A quadra posta a descoberto muda substancialmente o destino das coisas, uma vez que o artigo 14, inciso I, da Lei Estadual nº 4.006/1987 vaticina que "a cota da pensão se extingue por morte do pensionista". Destarte, quando do óbito da pensionista Maria Helena de Araújo, em 11 de setembro de 2002, extinguiu-se a pensão por morte deixada pelo segurado David Rocha, não sendo possível (re)transmitir o benefício previdenciário para Emílio Gabriel Aldrigues.

Com efeito, é possível que um segurado, quando de seu passamento, deixe pensão por morte para um pensionista. Entrementes, não é dado a este pensionista, quando de seu falecimento, transferir a outrem o benefício que recebia em vida. Afinal, não se pode confundir pensão por morte com herança, tampouco previdência com providência.

Outro não é o entendimento dos pretórios pátrios, conforme arestos abaixo:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE [...]. FALECIMENTO DA GENITORA PENSIONISTA. TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE [...]. 3. A dependência econômica em relação ao pensionista não autoriza a transferência do beneficio ante a ausência de previsão legal

[...]" (TJMG, AC nº 1.0024.13.397255-4/003, Desembargador Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, DJe 25/01/2023).

"Pensão por morte. Pretensão de recebimento do benefício pela filha solteira na condição de inválida. Pensão concedida apenas à viúva em 1989 e recebida regularmente por ela até 2017, quando veio a falecer. Ausência de previsão legal que estabeleça a possibilidade de transferência de recebimento da pensão por morte da beneficiária falecida a possíveis dependentes. Recurso não provido" (TJSP, AC nº 1004090-02.2020.8.26.0562, Desembargador Aliende Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público, DJe 14/01/2021).

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE BENEFICIÁRIA. REVERSÃO DO BENEFÍCIO PARA A BISNETA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pensão por morte é benefício que se extingue com a morte do seu titular (art. 77, § 2º, I, e § 3º, da Lei 8.213/91), não sendo possível a transferência desse direito [...]. 3. O fato de a autora ser dependente legal da pensionista não a legitima a perceber o benefício recebido por sua bisavó, pois esse tem como base contribuição de outro segurado [...]" (TRF2, AC nº 0031444-62.2012.4.02.5101, Desembargador Messod Azulay Neto, 2ª Turma Especializada, DJe 10/09/2013).

Ante o exposto, respeitosamente, inauguro divergência e
conheço
da apelação e, no mérito, a ela
dou provimento
, para reformar a sentença proferida pelo 2º Juízo Fazendário de Vitória, que condenou o apelante ao pagamento de pensão por morte ao apelado, e julgar improcedente o pedido.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, nos moldes do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. A exigência da rubrica, contudo, ficará suspensa, por força do disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo
Codex
, por ser o apelado beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Manifesto-me nessa oportunidade verbalmente, e o faço reformulando o voto, que lancei no PJe, para acompanhar o voto divergente apresentado pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira.

É como voto.

Então, nós temos então o julgamento estendido.

Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Em face dos esclarecimentos da Eminente Desembargadora Eliana, eu vou acompanhar a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Da mesma forma, Presidente. Foram muito esclarecedoras as colocações da Eminente Desembargadora Eliana, de modo que também não tenho dúvida em acompanhá-la.

*

D E C I S Ã O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então fica, por maioria de votos, dar movimento à apelação, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira, que deverá ser designada para redigir o acórdão, prejudicada a remessa necessária.

*

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Emílio Gabriel Aldrigues
, condenou o apelante ao pagamento de pensão por morte ao apelado.

O eminente relator, Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, negou provimento à apelação, mantendo incólume a sentença invectivada.

De partida, o relator bem sintetizou a questão em julgo nos termos a seguir:
i)
Emílio Gabriel Aldrigues é filho de Humberto Aldrigues Filho e Tânia Maria Aldrigues, os quais em nada contribuíram para sua criação;
ii)
ante a omissão dos genitores, Emílio Gabriel Aldrigues, desde tenra idade, passou a residir com a avó materna, Maria Helena de Araújo, e com o marido desta, David Rocha, a quem considerava como avô;
i
ii
)
David Rocha, segurado do IPAJM, faleceu em 24 de setembro de 1991, deixando pensão por morte para Maria Helena de Araújo;
i
v)
após o óbito de Maria Helena de Araújo, ocorrido em 11 de setembro de 2002, Emílio Gabriel Aldrigues foi morar com sua tia materna, Orleny Maria de Jesus;
v)
o IPAJM cessou o pagamento da pensão por morte em novembro de 2002, levando Emílio Gabriel Aldrigues a ajuizar ação com o escopo de reestabelecer o benefício;
vi)

a juíza
a quo

reconheceu a dependência econômica de Emílio Gabriel Aldrigues em relação a David Rocha e condenou o IPAJM ao pagamento da pensão por morte até a data em que aquele completasse 21 (vinte e um) anos de idade.

Superado o apanhado fático, o relator pontuou o seguinte:

"[...] no âmbito estadual, a Lei nº 4.006/1987, vigente à época do óbito do segurado David Rocha, regulamentava a concessão de benefícios previdenciário por parte do apelante, tendo, em seu art. 7º, estabelecido que seriam considerados dependentes do segurado as pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica.

Na hipótese vertente, as provas que foram colacionadas aos autos demonstram que o autor da demanda, desde a sua infância, residia com a sua avó Maria Helena, que, por sua vez, além de ter a sua guarda judicial (fl. 73), era casada com o segurado David Rocha.

Restou comprovado, ainda, conforme documentação juntada à peça exordial, que, após o falecimento do mencionado segurado, a Srª Maria Helena, então, repito, avó do autor da ação, passou a ser pensionista do apelante [...].

A prova documental e testemunhal produzida nos autos, de igual maneira, comprovou que o autor Emílio Gabriel Aldrigues era dependente economicamente em relação ao segurado David Rocha, uma vez que esse era o único provedor em sua família [...].

Portanto, diante de uma interpretação teleológica tanto da norma previdenciária estadual, quanto dos conceitos de guarda e de dependência econômica que foram apresentados nos fundamentos da r. sentença recorrida, outra conclusão não há senão mantê-la na sua integralidade [...]".

Não obstante as sempre lúcidas considerações tecidas pelo relator, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia, hei por bem inaugurar divergência.

Segundo a súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Quando do óbito de David Rocha, estava em vigor a Lei Estadual nº 4.006/1987, que, em seu artigo 7º,
caput
, considerava como dependente as pessoas que viviam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica do segurado do IPAJM.

O cônjuge e o filho solteiro menor de 21 (vinte um) anos ou inválido do segurado, a teor do artigo 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.006/1987, gozavam de presunção de dependência econômica em relação ao instituidor, ficando dispensados de comprovar tal situação.

Com arrimo no dispositivo em voga, o IPAJM, tão logo sobreveio o passamento de David Rocha, pagou pensão por morte à dependente Maria Helena de Araújo por 11 (onze) anos, de setembro de 1991 até setembro de 2002, quando esta também veio a óbito.

Após cessada a pensão por morte em decorrência do falecimento de Maria Helena de Araújo - que, repriso, recebia benefício na qualidade de pensionista -, Emílio Gabriel Aldrigues ajuizou ação ordinária face ao IPAJM, alegando guardar dependência econômica em relação a David Rocha, a quem reconhecia como avô por afinidade.

Não desconheço que, defronte às famílias avoengas, parcela da doutrina e da jurisprudência tem elastecido o teor do artigo 16, inciso I e § 2º, da Lei nº 8.213/1991, para que o neto possa receber pensão por morte deixada pelos avós, desde que esteja sob a tutela ou guarda destes e, ainda, comprove a dependência econômica.

No entanto, o caso em apreço guarda particularidade até agora não observada.

Embora Emílio Gabriel Aldrigues alegue como causa de pedir remota que dependia economicamente de David Rocha, o avô por afinidade, em verdade, sua dependência econômica dava-se em relação à Maria Helena de Araújo, a avó materna de sangue.

Por oportuno, cumpre perscrutar: se a dependência econômica de Emílio Gabriel Aldrigues dava-se em relação a David Rocha, por qual motivo não requereu junto ao IPAJM, em setembro de 1991, o rateio da pensão por morte entre ele e Maria Helena de Araújo? Por que esperaria mais de uma década para, só após o passamento de sua avó materna, lembrar que dependia de David Rocha?

A quadra posta a descoberto muda substancialmente o destino das coisas, uma vez que o artigo 14, inciso I, da Lei Estadual nº 4.006/1987 vaticina que "a cota da pensão se extingue por morte do pensionista". Destarte, quando do óbito da pensionista Maria Helena de Araújo, em 11 de setembro de 2002, extinguiu-se a pensão por morte deixada pelo segurado David Rocha, não sendo possível (re)transmitir o benefício previdenciário para Emílio Gabriel Aldrigues.

Com efeito, é possível que um segurado, quando de seu passamento, deixe pensão por morte para um pensionista. Entrementes, não é dado a este pensionista, quando de seu falecimento, transferir a outrem o benefício que recebia em vida. Afinal, não se pode confundir pensão por morte com herança, tampouco previdência com providência.

Outro não é o entendimento dos pretórios pátrios, conforme arestos abaixo:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE [...]. FALECIMENTO DA GENITORA PENSIONISTA. TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE [...]. 3. A dependência econômica em relação ao pensionista não autoriza a transferência do beneficio ante a ausência de previsão legal

[...]" (TJMG, AC nº 1.0024.13.397255-4/003, Desembargador Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, DJe 25/01/2023).

"Pensão por morte. Pretensão de recebimento do benefício pela filha solteira na condição de inválida. Pensão concedida apenas à viúva em 1989 e recebida regularmente por ela até 2017, quando veio a falecer. Ausência de previsão legal que estabeleça a possibilidade de transferência de recebimento da pensão por morte da beneficiária falecida a possíveis dependentes. Recurso não provido" (TJSP, AC nº 1004090-02.2020.8.26.0562, Desembargador Aliende Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público, DJe 14/01/2021).

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE BENEFICIÁRIA. REVERSÃO DO BENEFÍCIO PARA A BISNETA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pensão por morte é benefício que se extingue com a morte do seu titular (art. 77, § 2º, I, e § 3º, da Lei 8.213/91), não sendo possível a transferência desse direito [...]. 3. O fato de a autora ser dependente legal da pensionista não a legitima a perceber o benefício recebido por sua bisavó, pois esse tem como base contribuição de outro segurado [...]" (TRF2, AC nº 0031444-62.2012.4.02.5101, Desembargador Messod Azulay Neto, 2ª Turma Especializada, DJe 10/09/2013).

Ante o exposto, respeitosamente, inauguro divergência e
conheço
da apelação e, no mérito, a ela
dou provimento
, para reformar a sentença proferida pelo 2º Juízo Fazendário de Vitória, que condenou o apelante ao pagamento de pensão por morte ao apelado, e julgar improcedente o pedido.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, nos moldes do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. A exigência da rubrica, contudo, ficará suspensa, por força do disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo
Codex
, por ser o apelado beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012077-34.2004.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM

APELADA: BIANCA DIAS FERREIRA ALDRIGUES, REPRESENTADA POR SUA GENITORA FABÍOLA DIAS FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO – IPAJM
contra a r. sentença de fls. 481/497, proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de
ação ordinária
ajuizada originariamente por
EMÍLIO GABRIEL ALDRIGUES, representado por sua curadora, ORLENY MARIA FIORANI,
em face do ora recorrente, cuja parte dispositiva restou assim assentada:

“Sob tais considerações,
JULGO PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial para o fim de CONDENAR o requerido IPAJM ao pagamento de pensão por morte ao autor EMILIO GABRIEL ALFRIGUES, desde a data do requerimento administrativo (25 de abril de 2003) até o momento em que completar 21 anos de idade e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
.

Confirmo a antecipação de tutela recursal.

Por se tratar de débito de natureza previdenciária, DETERMINO a incidência de juros de mora a partir da citação, no percentual da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e, a correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, pelo INPC, em observância ao art. 41-A, da Lei n. 8.213/91, em consonância com o entendimento esposado pelo STJ, no julgamento do
REsp nº 1495146/MG
.

Tendo em vista a iliquidez da sentença, o percentual dos
honorários
devidos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA será fixado futuramente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015”
.

Em suas razões recursais de fls. 487/497, aduz o IPAJM, em síntese, que o falecido autor não pode ser considerado beneficiário do segurado da autarquia previdenciária, Sr. David Rocha.

Nesse sentido, sustentou que o referido segurado não detinha, em vida, a guarda judicial do requerente Emílio Gabriel Aldrigues, fato que impossibilita que este e seus sucessores recebam a pensão por morte na qualidade de beneficiários do Sr. David Rocha.

Contrarrazões apresentadas às fls. 498/503.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no ID nº 7704579.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Consoante se depreende dos autos,
EMÍLIO GABRIEL ALDRIGUES, parte incapaz representada por sua curadora, ORLENY MARIA FIORANI
, ajuizou ação ordinária em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO – IPAJM
, objetivando a condenação do réu ao pagamento de pensão por morte do segurado David Rocha ao autor dependente, retroativamente a 25 de abril de 2003, data do requerimento de pensão efetivado junto ao Instituto, até os seus 21 (vinte e um) anos de idade, tomando-se por base os proventos que o ex-segurado percebia se vivo estivesse, tudo acrescido de juros legais e correção monetária.

Alega, em resumo, que: (i) é filho de Humberto Aldrigues Filho e Tânia Maria Aldrigues; (ii) o seu pai Humberto Aldrigues, apesar de registrá-lo, não participou de sua criação e educação, e após separar-se de sua genitora, nunca mais se teve notícias do mesmo; (iii) quanto a mãe, sabe-se que é viciada em drogas e desempregada, sendo certo que nunca contribuiu com a sua criação, educação e sustento; e (iv) Tânia Mara é filha de Maria Helena de Araújo, que era casada com David Rocha.

Prossegue, afirmando, que: (v) morou desde a infância com sua avó Maria Helena e com David Rocha a quem também chamava de avô, eis que este havia criado sua mãe Tânia Maria (certidão de fl. 16); (vi) David Rocha faleceu em 24 de setembro de 1991 e sendo segurado do IPAJM, a viúva Maria Helena passou a ser pensionista de tal Instituto; (vii) em 11 de setembro de 2002, a Sra. Maria Helena faleceu e mais uma vez viu-se desamparado, e com agravantes, sofrendo com problemas psicológicos, passou a ser dependente químico; (viii) sensibilizada, a Sra. Orleny Maria de Jesus, irmã de Tânia Maria, passou a cuidar do autor, não obstante passar por sérias dificuldades financeiras, estando desempregada.

Aduz que: (ix) a Sra. Orleny comunicou o instituto réu sobre o falecimento da pensionista Maria Helena e, na mesma esteira, orientado pela mesma, informou a sua condição de dependente do segurado David Rocha e, por tal motivo, requereu ao requerido o pagamento de pensão; (x) a última pensão foi paga no mês de novembro de 2002, conforme se extrai à fl. 43 do processo administrativo em anexo.

Assevera, ao final, que o pedido de pensão formulado junto ao réu foi indeferido, razão pela qual ajuizou a presente demanda para restabelecer o direito violado pelo réu, na pessoa do Diretor Presidente, no sentido de que seja o requerido condenado ao pagamento de pensão devida.

Após o devido processamento da demanda, a Magistrada
a quo
, atenta ao teor da súmula 340 do STJ e ao disposto na Lei n.º 4.006/1987, vigente à época do óbito do segurado, e, considerando a incapacidade do autor, bem como a prova de sua dependência econômica de seu avô por afinidade, o segurado David Rocha, julgou procedente o pedido.

Com o falecimento do requerente, houve a devida habilitação nos autos, ocorrendo a substituição do polo ativo pela menor Bianca Dias Ferreira Aldrigues, representada por sua genitora Fabíola Dias Ferreira, conforme decisão acostada à fl. 478 verso.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir se o autor, ora sucedido pela apelada, cumpre os requisitos para percepção de pensão por morte.

Inicialmente, é imperioso consignar que a súmula nº 340 do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“a lei aplicável à pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
Portanto, considerando que o segurado, Sr. David Rocha, avô por afinidade do autor da demanda, faleceu em 23/09/1991, aplica-se à hipótese vertente o disposto na Lei nº 4.006, de 17 de dezembro de 1987, a qual dispõe o que se segue:

Art.
7 - Consideram-se dependentes do segurado as pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica.
(negritei)

§ 1º - Prescinde de comprovação e justificação a dependência econômica da esposa ou marido inválido, assim como a dos filhos solteiros de qualquer condição, desde que menores de 21 anos ou inválidos.

§ 1º Prescinde de comprovação e justificação a dependência econômica da esposa ou marido, assim como a dos filhos solteiros de qualquer condição, desde que menores de 21 anos ou inválidos.
(Nova redação dada pela Lei n° 4311/1989)

§ 2º - A idade limite prevista no § 1º poderá se estender até 24 anos, se o dependente for, comprovadamente, estudante universitário, sem atividade remunerada.

§ 3º - Os critérios de justificação e os meios de comprovação da dependência econômica de pessoas no mencionadas no § 1º deste artigo serão estabelecidos no regulamento desta lei.

Assim, denota-se que, no âmbito estadual, a Lei nº 4.006/1987, vigente à época do óbito do segurado David Rocha, regulamentava a concessão de benefícios previdenciário por parte do apelante, tendo, em seu art. 7º, estabelecido que seriam considerados dependentes do segurado as pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica.

Na hipótese vertente, as provas que foram colacionadas aos autos demonstram que o autor da demanda, desde a sua infância, residia com a sua avó MARIA HELENA, que, por sua vez, além de ter a sua guarda judicial (fl. 73), era casada com o segurado DAVID ROCHA.

Restou comprovado, ainda, conforme documentação juntada à peça exordial, que, após o falecimento do mencionado segurado, a Srª MARIA HELENA, então, repito, avó do autor da ação, passou a ser pensionista do apelante.

Destaca-se, ainda, que o próprio segurado, conforme cópia da sentença de justificação acostada à fl. 39, comprovou que a então menor TÂNIA MARIA DE ARAÚJO, genitora de
EMÍLIO GABRIEL ALDRIGUES, autor da presente demanda,
vivia às suas expensas, de forma que foi assinado o termo de guarda e responsabilidade da referida menor.

A prova documental e testemunhal produzida nos autos, de igual maneira, comprovou que o autor
EMÍLIO GABRIEL
ALDRIGUES
era dependente economicamente em relação ao segurado David Rocha, uma vez que esse era o único provedor em sua família.

Aliás, sobre tal ponto, transcrevo excerto do depoimento prestado, perante o Magistrado, pela testemunha Gilmar Gonçalves Nascimento, senão vejamos:

"que viviam sob o mesmo teto o Emílio, sua mãe Tânia, sua avó Maria Helena e Davi Rocha; que pelo que sabe todos viviam com a pensão do Davi Rocha pois ninguém trabalhava. [...] que acredita que a avó do Emílio e o Davi Rocha assistiam materialmente o Emílio uma vez que o mesmo morava com eles; [...] que nessa época o Emílio já era assistido pela avó, que, por sua vez, já residia com o Davi Rocha” (fl. 347).

Destaco, ainda, que esta Egrégia Quarta Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento registrado sob o 024.049.011.380, reconheceu a dependência econômica do autor da demanda em relação ao segurado David Rocha, determinando ao Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro - IPAJM que lhe pagasse pensão por morte até que completasse 21 anos.

Transcrevo excerto da decisão monocrática então proferida pelo saudoso Des. Maurílio Almeida de Abreu:

“Na hipótese dos autos, verifico os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, em sede recursal. E assim o é, eis que ficou comprovado, prima facie, o parentesco por afinidade, diante do atestado firmado pelo saudoso Desembargador Renato de Mattos, na ocasião eminente Juiz, afirmando a convivência conjugal de Maria Helena Rocha e David Rocha, avós do agravante. Ademais, no que tange à guarda do recorrente, sua avó Maria Helena Rocha já a havia obtido por sentença prolatada em 22/08/1986, e com o falecimento de ambos os avós, foi reconhecida, por Justificação Judicial, a dependência econômica, social e moral do recorrente para com seu avô por afinidade”.

Por ser oportuno e relevante, cito trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça em seu parecer juntado no ID nº 7704579, senão vejamos:

“[...] embora o Instituto apelante tenha argumentado em suas razões recursais que o Sr. Emílio nunca esteve sob a guarda do segurado David, deve-se considerar o contexto fático de forma ampla para que a norma jurídica aplicável ao caso atenda ao fim social que busca alcançar.

De fato, a guarda do autor desta demanda foi concedida à sua avó materna, a qual era casada com o segurado David Rocha, sendo que a família vivia sob a dependência econômica deste.

Logo, apesar de o segurado do IPAJM não ter recebido a guarda judicial de Emílio Gabriel Aldrigues, resta demonstrado por provas documentais e testemunhal que o autor da ação em espeque era dependente econômico de David Rocha, assim como existia entre ambos uma relação de parentesco por afinidade – qual seja, avô e neto.

Por conseguinte, as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar que David exercia a guarda fática de Emílio, sendo que essa circunstância é intrínseca à própria dependência econômica do segurado, de modo que tais fatos estão satisfatoriamente comprovados.

À evidência, não merece prosperar a alegação da autarquia recorrente no sentido de que Emílio Aldrigues não poderia ser tratado como dependente somente pelo fato de o segurado David Rocha não deter a guarda judicial do neto por afinidade.

Certamente, a guarda fática aliada à prestação de todos os cuidados materiais e emocionais para a subsistência do neto são elementos que ensejam a aplicação do princípio da proteção integral dos infantes, a fim de considerar o requerente desta demanda beneficiário do segurado do IPAJM no que tange ao recebimento da pensão por morte”.

Portanto, diante de uma interpretação teleológica tanto da norma previdenciária estadual, quanto dos conceitos de guarda e de dependência econômica que foram apresentados nos fundamentos da r. sentença recorrida, outra conclusão não há senão mantê-la na sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa e do recurso e
NEGO PROVIMENTO
a este,
CONFIRMANDO
a r. sentença.

Deixo de majorar a condenação do recorrente em honorários advocatícios de sucumbência neste momento, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, § 4º, II, CPC).

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso e confirmar a sentença.